Tribunal: TJSP
Processo: 1012468-96.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Prestação de serviços médico-hospitalares – Operadora de plano de saúde – Petição inicial instruída com boletos inadimplidos e o contrato que lhes lastreia – Provas suficientes para a constituição do título executivo judicial - Honorários advocatícios – Majoração para 12% sobre o valor atualizado da condenação, respeitada a gratuidade concedida - Recurso desprovido.